Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS SERASA LIMPA NOME OU EQUIPARADAS. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com fulcro no § 8o e § 8o-A do art. 85 do CPC/15.
2. A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral e fixou honorários sucumbenciais em valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que a aplicação de percentual sobre o valor da causa resultaria em montante irrisório, nos termos do art. 85 § 8o, do CPC/15.
3. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).
4. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada Serasa Limpa Nome, ou equiparadas, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.
5. Considerando que a Autora deu causa à propositura da ação ao inadimplir a dívida, não se afiguraria razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência à parte Ré. Portanto, pelo princípio causalidade, deveriam ser integralmente atribuídos ao consumidor.
6. No entanto, considerando que não houve recurso da parte adversa, e a fim de evitar reformatio in pejus na hipótese, o valor arbitrado em sentença a título de honorários de sucumbência, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deve ser mantido em desfavor da parte Ré/Apelada.
7. Apelação conhecida e não provida.